Tribunal: TJMT
Processo: 1014130-63.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014130-63.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL (EMBARGADO), ESPÓLIO DE IRINEU CASSOL (EMBARGADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (ADVOGADO), TAILOR HENRIQUE SOUZA - CPF: 046.814.131-60 (ADVOGADO), RENAN NIEDERAUER COELHO - CPF: 007.103.000-00 (EMBARGANTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (ADVOGADO), FLORISBELLA CASSOL - CPF: 724.763.110-49 (EMBARGADO), IRINEU CASSOL - CPF: 190.262.930-20 (EMBARGADO), GETULIO GONCALVES VIANA - CPF: 368.209.899-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO (EMBARGADO), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (ADVOGADO), CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE IRINEU CASSOL (EMBARGANTE), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), TAILOR HENRIQUE SOUZA - CPF: 046.814.131-60 (ADVOGADO), CLEONEIDE APARECIDA MACARINI - CPF: 006.447.159-44 (EMBARGANTE), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E ACOLHEU O SEGUNDO ACLARATÓRIOS.

E M E N T A

E M E N T A

2 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA E AÇÃO DE RECONVENÇÃO – EMISSÃO DE POSSE DO AUTOR/RECONVINDO –
PRIMEIRO RECURSO
- ALEGADA ILEGITIMIDADE DE PARTE – FALTA DE INDICAÇÃO DO INSTITUTO QUE PRETENDE SANAR E REDICUSSÃO DA MATÉRIA – REJEIÇÃO.

SEGUNDO RECURSO
-

CONTRADIÇÃO – FRUTOS ACESSÓRIOS DO BEM PRINCIPAL -

OCORRÊNCIA – VÍCIOS QUE DEVEM SER SANADOS
– EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração se o embargante não indicou quais dos vícios deveriam ser sanados, bem como quando se verifica que seu principal objetivo é a rediscussão da matéria.

Por outro lado, devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar os vícios existentes, principalmente o da contradição apontada pelo embargante, como no caso, em que o embargante foi emitido na posse do bem, no entanto, foi impedido de receber os frutos, contrariando o ordenamento jurídico, uma vez que os frutos são acessórios do bem principal.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois (02) embargos de declaração, um interposto por
CLEONEIDE APARECIDA MACARINI
(
ID nº 116278972
)

e outro interposto pelo
ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO
(
ID nº 116326455
), objetivando sanar suposta contradição que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 113955996
que
deu parcial provimento
ao
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1014130-63.2021.8.11.0000
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE CLEONEIDE APARECIDA MACARINI

Em suma, defende a embargante a ilegitimidade do embargado
ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO
para litigar a respeito das verbas consignadas, todavia, a sua ilegitimidade advém quanto interpôs o agravo de instrumento para discutir direito que não atingia, pois, no seu entender, a decisão que determinou que os valores consignados deveriam ser feitos em autos apartados (ação própria) atingia tão somente as esferas do direito do
Sr. Getúlio Viana
, único legítimo para discutir a questão.

Dessa forma,
quando o Embargado (Espolio de Renan) interpõe recurso de agravo de instrumento contra uma decisão desta natureza, acaba por pleitear direito alheio em nome próprio.

E ratifica:

“(...) Isto porque, como já demonstrado, a decisão atacada não analisou as questões de mérito que envolviam a quantia consignada, tão somente analisou a forma que o procedimento foi realizado, destacando, como já dito, que a consignação devia ter sido feita em autos apartados.

Nesta senda, resta claro que o acórdão embargado partiu de premissa equivocada, posto que, não se discute, ou pelo menos não se devia discutir neste momento qualquer questão que envolve o levantamento de valores, de modo que esta matéria não foi analisada pelo juízo de piso, mas sim, a mera forma que o procedimento da consignação foi efetuado.

Assim, data máxima vênia, imperioso reconhecer a ilegitimidade passiva do embargante que, em confronto com as normas processuais, interpôs agravo de instrumento contra decisão que não lhe atingia (...)”.

Por fim, pugna pelo provimento dos aclaratórios para reconhecer a ilegitimidade passiva do embargado para atacar decisão que abordou tão somente a forma que o procedimento consignatório foi realizado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO

Pretende o embargante que seja sanada a contradição existente, na medida em que faz jus aos frutos decorrentes de sua imissão na posse da área, com fundamento no artigo 1.214 do Código Civil, assim como o seu direito à sub rogação dos frutos do contrato agrário, nos termos do artigo 92, § 5º, do Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/64) e do artigo 15 do Decreto nº 59.566/66.

E completa:

“(...) Logo, por consequência lógica, se o Espólio de Renan possui a posse direta do imóvel, chancelada por esse E. Tribunal, o acesso aos frutos é mero desdobramento desse direito já reconhecido por essa C. Turma Julgadora.

É oportuno rememorar que além dos agravos de instrumento interpostos contra a decisão que estabilizou a posse, visando revertê-la em favor dos Espólios Embargados – que foram desprovidos de forma unânime por esta Corte, o recurso de apelação interposto nos autos de origem teve o efeito suspensivo indeferido por essa laboriosa Turma Julgadora (id. 97029988),
permanecendo hígida a posse atribuída ao Espólio Embargante
.

E se este encontra-se na posse direta e explora economicamente o imóvel, por consequência lógica, deve ter acesso aos frutos desta decorrentes.

A tese de acesso do Embargante aos frutos decorrentes de sua posse foi posta ao crivo desta A. Corte, porém, quanto a este tema, o julgamento atacado silenciou-se a respeito, sendo indispensável o manejo destes Embargos de Declaração para ver sanada a omissão ora aventada (...)”.

Como se infere dos autos, o
objeto
da Execução Provisória de Sentença
é a posse efetiva sobre o imóvel de 2.094,52 ha
, que até então era ocupado pelos Espólios Agravados por força de decisão liminar em sede de antecipação de tutela que lhes manteve injustamente na posse do imóvel por mais de 30 anos,
mas que fora CASSADA pela sentença de mérito
(cujo arcabouço jurídico tem maior profundidade que a mera decisão liminar até então existente) daquele mesmo processo, revertendo-se à posse àquele de melhor direito, in casu, o Espólio Embargante.

O objeto da Execução Provisória
diverge do objeto deste Agravo de Instrumento
. Com efeito, o que se defende neste recurso é o acesso aos frutos do arrendamento, como mero desdobramento do exercício da posse legítima e justa conferida ao Embargante por essa digníssima Turma Julgadora em outros julgamentos oriundos do mesmo processo (...)”

No mais, acrescenta que
a ordem de imissão de posse decorrente de sentença de mérito foi cumprida
in loco
e a posse direta, mansa e pacífica sobre o imóvel passou a ser exercida pelo embargante desde
agosto/2020
, sendo que a posse exercida pelo espólio embargado era precária, uma vez que decorria de mera decisão liminar, portanto, de cognição sumária.

E conclui que foram privados dos frutos decorrentes dessa posse por mais de 30 anos, enquanto o espólio embargado manteve contrato de arrendamento com o Sr. Getúlio Viana desde o longínquo ano de 2012, e ainda se tem conhecimento de que referidos contratantes mantém relação de arrendamento desde os idos de 2001.

Antes disso, aduz que os antecessores dos agravados exploravam a área desde o início dos anos 90, auferindo toda a renda, sem nunca ter depositado em juízo quaisquer valores, mesmo na pendência da Ação Reivindicatória e decisão liminar precária que lhes garantia a posse por força de uma liminar e sem jamais prestar caução nos autos.

Alega que a posse exercida pelo embargante decorre não só da cassação da referida liminar, mas também de sentença de mérito (
proferida em aprofundada cognição exauriente
) que apreciou integralmente a questão jurídica debatida nos autos originários, e que fora implementada por força de sua confirmação, em sede de decisão concedida nos autos da Execução Provisória de Sentença.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para sanar os vícios, por consequência, sejam os frutos decorrentes do exercício da posse da área conferidos ao embargante, por força da justa e legítima posse que lhe foi conferida por esse E. Tribunal de Justiça.

DAS CONTRARRAZÕES

As contrarrazões do embargado
ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL
vieram no
ID nº 117543966
e do embargado
ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO
no
ID nº 117679963
, oportunidade em que ambos rebateram a tese recursal dos embargos de declaração apresentados pelo
ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO
e por
CLEONEIDE APARECIDA MACARINI,
cada qual pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

No
ID nº 118718467
, o
ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO
informa que a sua posse foi estabilizada, já que
o recurso de apelação interposto nos autos de origem teve o efeito suspensivo indeferido, bem como no último dia
15/02/2022
, a
Terceira Turma do C. STJ
negou provimento ao
Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.941.081/MT
, por unanimidade, referendando assim a r. decisão monocrática proferida pela
Exma. Minª NANCY ANDRIGHI
no bojo do
Agravo em Recurso Especial n. 1.941.081/MT
(ID. 108097042), o que justifica ainda mais o seu direito aos frutos, por força da justa e legítima posse que lhe foi conferida por esse E. Tribunal de Justiça e ratificada à unanimidade pela Terceira Turma do C. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

No caso em comento, com relação aos embargos de declaração da terceira interessada
CLEONEIDE APARECIDA MACARINI,
o direito não lhe socorre – até porque, primeiramente, deixou de apontar qual dos institutos acima que se pretende sanar no v. acórdão.

E em segundo lugar, pelo que se denota, pretende a embargante que seja reanalisada a preliminar de ilegitimidade ativa do embargado
ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO
, o que não é possível em seara de embargos de declaração.

Ademais, conforme se verifica, as questões trazidas nestes embargos foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado,
dentro do estreito limite do Agravo de Instrumento
, logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...] 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4. A oposição de embargos de declaração com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)
(g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016)
(g.n.).

Portanto, não há qualquer dúvida de que os embargos de declaração de
CLEONEIDE APARECIDA MACARINI
devem ser rejeitados.

No tocante aos embargos de declaração do
ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO
de fato houve a contradição, uma vez que
com a sua imissão na posse do imóvel
, a consequência lógica é a de receber os frutos, já que estes são acessórios do bem principal.

Eis o entendimento doutrinário sobre o tema:

“
Bens acessórios ou dependentes – São os bens cujas existência e finalidade pressupõem a outro bem, denominado bem principal. Por essa razão, quem for o proprietário do bem principal será também do bem acessório; a natureza jurídica do acessório será a mesma do principal
.” (
Tartuce, Flavio. Direito Civil: Volume 1. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2019, p. 519).

Portanto, os frutos configuram bens acessórios que têm sua origem, que nascem do bem principal, e que, quando retirados, diminuem a substância ou quantidade do bem principal.

Assim sendo, se o embargante
ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO
foi imitido na posse do bem principal e sendo os frutos bens acessórios, este terá o direito de usufruí-los da forma que lhe aprouver.

Ademais, não é de se olvidar que ao possuidor de boa-fé é garantido, conforme disposto no
artigo 1.214 do Código Civil
, o direito sob os frutos percebidos:

“Art. 1.
214. O possuidor de boa-fé tem direito, enquanto ela durar, aos frutos percebidos”.

Da mesma forma, o
artigo 92, § 5º, do Estatuto da Terra,
assim como o
artigo 15 do Decreto nº 59.566/66
, assegura o direito de sub-rogação aos frutos do contrato agrário em hipóteses como a que é debatida na origem:

“Art. 92.
A posse ou uso temporário da terra serão exercidos em virtude de contrato expresso ou tácito, estabelecido entre o proprietário e os que nela exercem atividade agrícola ou pecuária, sob forma de arrendamento rural, de parceria agrícola, pecuária, agro-industrial e extrativa, nos termos desta Lei.

§ 5º
A alienação ou a imposição de ônus real ao imóvel não interrompe a vigência dos contratos de arrendamento ou de parceria ficando o adquirente sub-rogado nos direitos e obrigações do alienante”.

“Art

15
. A alienação do imóvel rural ou a instituição de ônus reais sôbre êle, não interrompe os contratos agrários, ficando o adquirente ou o beneficiário, sub-rogado nos direitos e obrigações do alienante ou do instituidor do ônus (art. 92, § 5º do Estatuto da Terra)”

Se não fosse o bastante, vale salientar que o embargado
ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL
recebera os frutos por longa data quando esteva na área em caráter “
precário
”, com base em uma liminar de “
cognição sumária
”, onde a análise dos fatos foi realizada de forma superficial e simplificada.

Enquanto isso, o embargante
ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO
encontra-se na área após sentença de mérito, portanto, de “
cognição exauriente
”, típica dos procedimentos que objetivam o desfecho definitivo do conflito trazido ao juiz, pois permite a produção de todas as provas necessárias para a solução do litígio, oportunizando às partes o contraditório e a ampla defesa.

Desta forma, se a outra parte se encontrava na posse da área de
forma precária, em cognição sumária
e recebeu os frutos por vários anos, aquela que foi imitida na área de boa-fé, após
cognição exauriente
, não pode deixar receber os frutos – caso contrário haveria uma incongruência sem precedentes.

Assim sendo, devem ser acolhidos os embargos de declaração do
ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO
de modo que este receba os frutos a partir do momento em que foi imitido na posse da área, podendo inclusive levantar valores relativos ao produto do arrendamento.

Por fim, é importante destacar que a decisão que deferiu o cumprimento provisório da sentença foi confirmada neste Tribunal de Justiça e no Superior Tribunal de Justiça, conforme
ID nº 118718468
, além do que, os recursos de apelação das partes foram recebidos nos efeitos devolutivos, justificando ainda mais o direito do embargante.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
de CLEONEIDE APARECIDA MACARINI e
acolho os embargos de declaração
do

ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO para sanar os vícios existentes, consequente,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento, a fim de que os frutos decorrentes do exercício da posse da área sejam conferidos ao embargante, por força da legítima posse que lhe foi conferida por esse E. Tribunal de Justiça e pelo C. Superior Tribunal de Justiça, devendo ser expedido o respectivo alvará judicial para levantamento da importância depositada nos autos principais referentes ao produto do arrendamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022